Tribunal: TJES
Processo: 5001412-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial; Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001412-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE
AGRAVADO: JAAR EMBALAGENS S/A e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Weliton Roger Altoé
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (id 1072179) que, nos autos da execução ajuizada por
Jaar Embalagens S.A.
em face de
TMI Tecnologia Mineral e Indústria Ltda
(nº 0004300-95.2008.8.08.0011), indeferiu o pedido de redução do valor da arrematação.

Em suas razões recursais (id 1072172), narra o agravante que, no dia 23.04.2019, arrematou em hasta pública um imóvel de pelo valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), o qual, conforme consta em sua matrícula, totaliza 10.000,00 m2 (dez mil metros quadrados). Todavia, após a arrematação, constatou diferença de metragem na área do imóvel, que possui área real de 8.277m2 (oito mil, duzentos e setenta e sete metros quadrados), além da existência de rede elétrica, com área de servidão de passagem de duas redes de transmissão de energia. Outrossim, alega que não foi observado pela avaliadora a duplicação da Rodovia ES-482, ocasião em que parte do imóvel foi desapropriada (indiretamente) pelo ente federado. Nesse contexto, peticionou no feito originário requerendo a reavaliação do imóvel, a fim de que possa efetuar o pagamento do real valor do bem, tendo em vista que este foi avaliado sob o valor do metro quadrado.

Por meio de decisão de id nº 1090032, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E, em face desta decisão, o agravante opôs embargos de declaração (id nº 1157554), alegando que o pronunciamento judicial padece de contradição.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id nº 1208772), pugna pela manutenção incólume da decisão objurgada.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

Como sumariamente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Weliton Roger Altoé
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (id 1072179) que, nos autos da execução ajuizada por
Jaar Embalagens S.A.
em face de
TMI Tecnologia Mineral e Indústria Ltda
(nº 0004300-95.2008.8.08.0011), indeferiu o pedido de redução do valor da arrematação.

Em suas razões recursais (id 1072172), narra o agravante que, no dia 23.04.2019, arrematou em hasta pública um imóvel de pelo valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), o qual, conforme consta em sua matrícula, totaliza 10.000,00 m2 (dez mil metros quadrados). Todavia, após a arrematação, constatou diferença de metragem na área do imóvel, que possui área real de 8.277m2 (oito mil, duzentos e setenta e sete metros quadrados), além da existência de rede elétrica, com área de servidão de passagem de duas redes de transmissão de energia. Outrossim, alega que não foi observado pela avaliadora a duplicação da Rodovia ES-482, ocasião em que parte do imóvel foi desapropriada (indiretamente) pelo ente federado. Nesse contexto, peticionou no feito originário requerendo a reavaliação do imóvel, a fim de que possa efetuar o pagamento do real valor do bem, tendo em vista que este foi avaliado sob o valor do metro quadrado.

Por meio de decisão de id nº 1090032, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E, em face desta decisão, o agravante opôs embargos de declaração (id nº 1157554), alegando que o pronunciamento judicial padece de contradição.

Acontece que, após reapreciar a questão, em que pesem os argumentos expostos nas contrarrazões e nos aclaratórios, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Nesse particular, destaco inicialmente que
reputo prejudicado
o processamento dos embargos de declaração.

Isto porque os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses ventiladas nos aclaratórios serão objeto de apreciação nesta oportunidade.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal dos embargos de declaração.

Portanto, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pelo agravante nos aclaratórios prejudicados.

Registro, de antemão, que o pleito principal, de reavaliação do imóvel após a arrematação, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

Isso porque, para a configuração da probabilidade do direito – conhecida como
fumus boni iuris
–, faz-se necessária a concomitante presença de verossimilhança fática e da plausibilidade jurídica do pedido. É dizer, não basta que as alegações fáticas estejam suficientemente comprovadas, sendo imprescindível que a subsunção de tais fatos à norma invocada conduza aos efeitos pretendidos pelo requerente.

Portanto, ainda que se entenda que o agravante logrou êxito em demonstrar a diferença de metragem da área do imóvel arrematado, além da existência de servidão de passagem e desapropriação indireta que não constavam no edital de leilão, entendo que tais fatos não implicam o acolhimento da referida pretensão recursal, pois a circunstância fática narrada pelo recorrente não conduz aos efeitos jurídicos por ele desejados, embora possam fazer jus ao pleito de desconstituição da arrematação – pedido eventual. Vejamos.

Como se sabe, é com base no valor alcançado pela avaliação que se dá a alienação do bem penhorado, razão pela qual configura ato processual de grande relevância para o feito executivo.

Conquanto o Código de Processo Civil permita, em seu art. 873, a reavaliação do bem penhorado em diferentes hipóteses, dentre as quais destaca-se a ocorrência de erro na avaliação – o que, segundo o recorrente, teria ocorrido
in casu
, visto que alega diferença substanciais nas características do imóvel em relação a sua descrição na matrícula – não há como acolher o pleito de readequação do preço e alteração do valor a ser pago para sua aquisição, sem o desfazimento do leilão, pois implicaria violação ao procedimento de alienação em hasta pública e vantagem indevida ao arrematante, que teria a oportunidade exclusiva de obter o bem por preço distinto daquele anunciado publicamente.

É dizer, caso demonstrada realmente a necessidade de nova avaliação, revela-se imprescindível a desconstituição da arrematação e a posterior realização de novo leilão, para que todos os interessados possam concorrer em condições de igualdade.

Superada essa premissa e, pois, já afastada a possibilidade de acolhimento do pedido recursal principal, insta analisar a probabilidade do direito do pedido eventual.

Conforme lição doutrinária, a arrematação é “
negócio jurídico de direito público, pelo qual o Estado, no exercício de sua soberania, transfere, ao licitante vencedor, o domínio da coisa penhorada, mediante o pagamento do preço
” (
In
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: execução – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 954).

Portanto, a aquisição de bens pela arrematação não tem natureza de contrato de compra e venda, mas sim de negócio jurídico de direito público, possuindo regulamentação própria, o que afasta a possibilidade de complemento, abatimento ou reparação por área a menor.

Primeiro, porque o negócio se dá pelas condições físicas do bem, de sorte que a referência à área do imóvel é dada de forma meramente enunciativa, com o desiderato de individualizar o bem. Ou seja, na alienação em hasta pública, o arrematante não está adquirindo, por exemplo, 10.000,00m2 (dez mil metros quadrados) de terra, mas sim uma área específica, delimitada por marcos geográficos e confrontações, que tem por objetivo sinalizar o que se quis alienar.

Na hipótese em apreço, conforme consta no edital do leilão, bem como no auto de arrematação, foi alienada “
01 (uma) Área de terreno urbano medindo 83,33 metros de frente para a BR 482, 83,33 metros de fundos, com Murilo Feliz Vieira; 122,78 metros do lado direito, com Murilo Felix Vieira; e 122,78 metros do lado esquerdo, com Murilo Felix Vieira, totalizando 10.000,00m2, situada no lugar Duas Barras, KM10, Cachoeiro de Itapemirim/ES. Obs: O imóvel encontra-se abandonado, com vegetação alta e de difícil acesso. No terreno há uma construção que se trata de um moinho desativado, deteriorado e condenado. Imóvel matriculado sob o nº 27.223 no Cartório de Registro de Imóveis do 1º ofício de Cachoeiro de Itapemirim
”.

Como se pode perceber, na descrição do imóvel são citadas diversas de suas características, sendo que uma delas é a metragem. Por isso, não assiste razão ao recorrente quando requer a minoração da quantia a ser paga pelo imóvel, simplesmente pelo fato de a avaliação ter sido realizada pelo cálculo do valor médio do metro quadrado daquela região, máxime ao se considerar que o bem foi avaliado em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e arrematado por apenas R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

Frisa-se à exaustão, não se pode confundir o método de avaliação mercadológica utilizado pela perita judicial (id nº 1072199) com o negócio jurídico posteriormente celebrado. A meu ver, não se pagou pela metragem, mas sim por aquele bem específico, devidamente individualizado pelo edital, ou seja, a transação teria se dado "
ad corpus
" e não "
ad mensuram
".

E, segundo, porque não há como desconsiderar que era ônus do arrematante conferir as características do imóvel antes de adquiri-lo.

Nessa esteira, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (
In

Curso de direito civil: contratos – 6. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) afirmam que a garantia em arrematações e adjudicações é restrita ao fenômeno a evicção, visto que “
a larga publicidade que envolve a hasta pública permite o exame minucioso do bem antes da venda, retirando a possibilidade de o vício permanecer oculto
”. Assim, para os autores, até mesmo nas hipóteses de venda
ad mensuram

– ou seja, quando se especifica que está sendo pago um determinado valor por cada metro quadrado, por exemplo – não seria lícito que o arrematante alegasse alteração na dimensão do bem, visto que possuía plenas condições de consultá-lo em momento anterior ao leilão.

Aliás, o próprio agravante admite, em suas razões recursais, que esteve no imóvel antes do leilão, alegando, porém, que não foi possível a prévia conferência das medidas descritas no edital porque o bem encontrava-se abandonado, com vegetação alta e difícil acesso. Nessa esteira, aduz que somente com a limpeza do imóvel é que conseguiu identificar as suas dimensões.

Neste particular, convém registrar que o edital do leilão público (id nº 1072187) preceitua expressamente ser “
atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão

[...]” sendo que “
qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão
”.

É de se notar, pois, que o arrematante não cumpriu com o seu dever de conferir as especificações do bem antes de arrematá-lo, restringindo-se a ir até o imóvel e verificar sua existência, sem averiguar suas dimensões que, conforme alega, eram tão importantes à conclusão do negócio; não sendo crível que a vegetação alta foi empecilho para tanto, visto que poucos dias após a aquisição do bem já constatou a diferença de metragem em uma área de quase 1 (um) hectare.

Para além da alegação de área a menor, o agravante aduz que não foi observado pela avaliadora a duplicação da Rodovia ES-482, ocasião em que parte do imóvel foi desapropriada (indiretamente) pelo ente federado.

Pelo contrário, contudo, a perita avaliadora judicial faz menção expressa à duplicação da rodovia, informando que entrou em contato com o órgão competente do Estado do Espírito Santo e tomou conhecimento que, por não ter havido acordo, há processo judicial em trâmite para se decidir o valor da desapropriação judicial, aguardando-se apenas dotação orçamentária (id nº 1072199 – fl. 04).

Por fim, quanto à alegação de existência de servidão de passagem, entendo que, embora poderia ser suficiente à procedência do pedido subsidiário de desconstituição da arrematação, não restou comprovada. Explico.

De acordo com o art. 903 do CPC, assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

Em contrapartida, o Código previu, no § 2º do mesmo artigo, um prazo de 10 (dez) dias para impugnação do ato, após o aperfeiçoamento da arrematação, ocasião em que o interessado deve alegar alguma hipótese que enseje a sua desconstituição, seja invalidade, ineficácia ou resolução, na forma do §1º,
in verbis
:

Art. 903. [...] § 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I – invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II – considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804;

III – resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

Ademais, o §5º do referido dispositivo também permite que o arrematante desista da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito, nas situações elencadas, a saber:

Art. 903. [...] § 5º O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito:

I – se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital;

II – se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1º;

III – uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação.

É de clareza solar, pois, a redação do supratranscrito dispositivo, o qual preceitua, como hipótese de desconstituição da arrematação, a comprovação do arrematante, dentro do prazo de 10 (dez) dias, da existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital.

No caso vertente, o agravante sustenta que, no imóvel adquirido, há área com servidão de passagem de duas redes de transmissão de energia. Além disso, o exercício do direito potestativo se deu dentro do prazo decadencial, haja vista que o auto de arrematação (id nº 1072183) foi assinado no dia 23 de abril de 2019 e o arrematante atravessou sua petição de impugnação no dia 02 de maio daquele ano.

Todavia, não há como deixar de reconhecer que não juntou, ao menos nesta Instância Recursal, nenhum documento capaz de corroborar com tal afirmação, a não ser uma foto, em suas razões recursais (id nº 1072172 – fl. 07), o que, por certo, não é suficiente para comprovar que a afirmação de que a área útil do imóvel seria de apenas 5.777m2 (sete mil, setecentos e setenta e sete metros quadrados), em vez de 8.277m2 (oito mil, duzentos e setenta e sete metros quadrados), em razão da área não edificante decorrente das redes elétricas.

Portanto, não obstante a servidão de passagem se enquadre no conceito de ônus real e, pois, apto a desconstituir a arrematação e anular o edital, por ser omisso quanto à passagem de linhas de transmissão de energia que impedem a utilização regular do imóvel, não há nos autos a comprovação da existência de tal gravame.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
neg
ar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada. Por sua vez, reputo prejudicado o processamento dos
embargos de declaração
opostos.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DE ARREMATAÇÃO DO BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA DE METRAGEM, EXISTÊNCIA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM E DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL APÓS ARREMATAÇÃO. PEDIDO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO.
TRANSAÇÃO
AD CORPUS.
ARREMATANTE NÃO CUMPRIU COM O DEVER DE CONFERIR AS ESPECIFICAÇÕES DO BEM ANTES DO LEILÃO. MENÇÃO EXPRESSA DA PERITA AVALIADORA À DUPLICAÇÃO DA RODOVIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SERVIDÃO DE PASSAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 903, §5º, I, DO CPC/15.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
Conquanto o Código de Processo Civil permita, em seu art. 873, a reavaliação do bem penhorado em diferentes hipóteses, não há como acolher o pleito de readequação do preço e alteração do valor a ser pago para sua aquisição, sem o desfazimento do leilão, pois implicaria violação ao procedimento de alienação em hasta pública e vantagem indevida ao arrematante, que teria a oportunidade exclusiva de obter o bem por preço distinto daquele anunciado publicamente.

2)
A aquisição de bens pela arrematação não tem natureza de contrato de compra e venda, mas sim de negócio jurídico de direito público, possuindo regulamentação própria, o que afasta a possibilidade de complemento, abatimento ou reparação por área a menor.

3
)
Não assiste razão ao recorrente quando requer a minoração da quantia a ser paga pelo imóvel, simplesmente pelo fato de a avaliação ter sido realizada pelo cálculo do valor médio do metro quadrado daquela região. Isso porque o negócio se dá pelas condições físicas do bem, de sorte que a referência à área do imóvel é dada de forma meramente enunciativa, com o desiderato de individualizar o bem. No entender desta c. Terceira Câmara Cível, não se pagou pela metragem, mas sim por aquele bem específico, devidamente individualizado pelo edital, ou seja, a transação teria se dado "
ad corpus
" e não "
ad mensuram
".

4
)
Na hipótese em apreço, o arrematante não cumpriu com o seu dever de conferir as especificações do bem antes de arrematá-lo, restringindo-se a ir até o imóvel e verificar sua existência, sem averiguar suas dimensões que, conforme alega, eram tão importantes à conclusão do negócio.

5)
Ao contrário do afirmado nas razões recursais, a perita avaliadora judicial faz menção expressa à duplicação da rodovia, de sorte que tal circunstância certamente foi levada em consideração no momento da avaliação. Já em relação à alegação de existência de servidão de passagem, não obstante se enquadre no conceito de ônus real e, pois, apto a desconstituir a arrematação e anular o edital, por ser omisso quanto à passagem de linhas de transmissão de energia que impedem a utilização regular do imóvel, não há nos autos a comprovação da existência de tal gravame.

6
)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e reputar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.